Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702391-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: ACS Administração de Shopping Center S/A Embargada: C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima ACS Administração de Shopping Center S/A (Id. 26561033) contra o acórdão (Id. 26241589) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator